Tribunal: STF
Processo: RMS 40132
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidades e ausência de motivação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por servidor público federal, demitido após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), contra acórdão da 1ª Seção do STJ, que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática na qual se negara a segurança. O recorrente sustenta a existência de nulidades insanáveis no PAD, especialmente a ausência de motivação para sua inclusão no procedimento e para a imposição da penalidade, bem como a desconformidade entre as provas e a acusação. Aponta ainda violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, considerada a ausência de fundamentação da decisão judicial recorrida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso ordinário em mandado de segurança preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do princípio da dialeticidade recursal.



    III. Razões de decidir



    3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de enfrentar, de forma específica e fundamentada, os argumentos da decisão impugnada, não sendo suficiente a mera repetição de fundamentos genéricos da petição inicial ou de recursos anteriores.



    4. A decisão recorrida assentou a inexistência de impugnação específica no agravo interno interposto perante o STJ. O recorrente, em sede de recurso ordinário, limitou-se a reiterar os fundamentos da inicial, sem impugnar os fundamentos concretos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico do STF.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.021, § 1º, e art. 932, inc. III, do CPC.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso não conhecido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 34.044-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022; STF, RMS nº 39.324-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023; STF, RMS nº 39.234-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24/10/2023.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Francisco Martins da Silva em desfavor de acórdão prolatado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Nesse julgado, o STJ não conheceu do agravo interno do impetrante, ora recorrente, mantendo, assim, a decisão monocrática denegatória de segurança. O julgado recorrido foi assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 230) .



    2. O recorrente principia sua peça recursal alegando que, na origem, quando da interposição de agravo, impugnou todos os fundamentos da decisão monocrática denegatória de segurança, não se justificando, assim, a prolação do acórdão recorrido. Formula, então, as seguintes alegações: “Desse modo, esclareceu que não pretendeu com o ajuizamento do Mandado de Segurança promover incursão no mérito administrativo. Manifestou-se igualmente quanto às nulidades já exaustivamente apontadas. Esclareceu que não pretende o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar na via mandamental. Que o cerne da pretensão mandamental está adstrito ao exame da regularidade do procedimento e legalidade do ato”. 



    3. Prossegue referindo que “a pretensão mandamental se fez impetrada com o escopo de INVALIDAR ILEGALIDADE concretizada através de pena demissionária do cargo público exercido pelo recorrente, conforme consta nos autos do PAD 08455.054925/2010-14, onde foram imputadas as infrações disciplinares previstas nos arts. 117, IX, e 132, IV, IX e XI, da Lei 8.112/90, pela prática de ato de improbidade administrativa, alegando o Coator que o referido recorrente se valeu do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, por revelar segredo sabido em razão do cargo, e por corrupção”.



    4. Aduz existirem duas nulidades no processo administrativo sindicado por meio desta impetração: (a) ausência de efetiva motivação para inclusão do recorrente no Procedimento Administrativo Disciplinar e (b) ausência da devida motivação para imposição de pena demissionária, havendo, ainda, falta de correlação entre a acusação e o quadro probatório dos autos do PAD. 



    5. Defende que o relatório final da comissão processante do PAD nº 035, de 2010, concluiu pela sua inocência, o que reforça a alegação dos vícios acima apontados. Destaca os seguintes pontos desse relatório:



    “Com relação ao acusado FRANCISCO MARTINS DA SILVA, itens 2, 3, 4 e 5 acima, a Comissão Disciplinar concluiu que os fatos narrados na denúncia, em confronto com os documentos, com os interrogatórios do acusado, das testemunhas, e áudios coletados durante a Operação Furação, não dão suporte probatório às acusações de transgressões disciplinares sustentadas na Portaria de Instauração deste PAD. Dessa forma opinamos pela não responsabilização do AADM FRANCISCO MARTINS DA SILVA.” 



    6. Aduz, assim, estar ausente motivação para a imposição da pena demissionária, pois houve “reabertura ilegal, arbitrária e nula do PAD, com o lançamento de argumentos de juridicidade claramente duvidosos.” Em seguimento, faz menção ao Parecer nº 88, de 2012 — COR/SR/DPF/RJ, no qual foi lançada a seguinte observação:



    “Concordo com as conclusões da Segunda Comissão Permanente de Disciplina, visto que as provas obtidas nos autos estão em consonância com a conclusão, tendo em vista que se manifestaram pela responsabilização da acusada SUSIE PINHEIRO DIAS DE MATTOS, após demonstrar cabalmente o amoldamento ao tipo disciplinar do inciso IX da lei 8112/90. sugerindo a sua demissão com fundamento do artigo 132, inciso XIII da mesma lei; e, da não responsabilização do servidor FRANCISCO MARTINS DA SILVA, visto ter se verificado não existir prova suficiente nos Autos para apontar a ocorrência de efetiva transgressão disciplinar, assim sugerindo o ARQUIVAMENTO do feito para este servidor.” (e-doc. 235, p. 5 - recurso ordinário; e e-doc. 30, p. 39-41 - parecer).



    7. Reforça a alegação sobre a presença de vício insanável pela ausência de motivação fática e jurídica referente à reabertura do PAD, bem como pela imposição da pena demissória e pela inexistência de correlação entre a acusação e o quadro probatório dos autos. Defende, ainda, que “a prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito do processo criminal exaustivamente noticiado nos autos, ao contrário do que anuncia a decisão agravada, vincula sim a resposta administrativa demandando a consolidação da inocência também no âmbito disciplinar do ora recorrente”.



    8. Arremata a peça recursal com as seguintes alegações:



    “No caso em tela, conforme apresentado acima ocorreram diversas nulidades absolutas que macularam o feito de vício insanável, reitere-se, inexiste MOTIVAÇÃO FÁTICA e JURÍDICA a justificar tanto a REABERTURA de processo administrativo disciplinar como a imposição de pena demissionária em relação ao recorrente, na exata medida em que nada foi apresentado que possa autorizar Juízo de reprovação e, notadamente, PORQUE JÁ HAVIA SIDO PUBLICIZADA E CONSOLIDADA DECISÃO DA AUTORIDADE REGIONAL – SUPERITENDENTE REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO FEITO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – e-STJ Fl. 445 a e-STJ Fl. 3110. 



    Ademais, quanto a este aspecto, os argumentos lançados pelo i. Ministro Relator, quando, sem apreciar e enfrentar os argumentos do ora agravante, afirma: “com relação às supostas nulidades em razão da alegada nulidade em relação à inclusão do impetrante no PAD, bem como quanto ao seu desfecho, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei Em 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa, o que não ocorreu”, data maxima venia, são genéricos e carentes da devida fundamentação, pois contraria a disposição contida no art. 93, inc. IX da Constituição da República: Art. 93, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”



    9. Requer o provimento do recurso para, ao final, ser concedida a segurança.



    10. A União apresentou contrarrazões pedindo a denegação do recurso (e-doc. 251). Aduziu que “o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, atendo-se, uma vez mais, a replicar os argumentos já trazidos aos autos e devidamente rechaçados, como as alegações de (i) ilegalidade na reabertura do PAD; (ii) que o PAD foi maculado por vícios; (iii) que o resultado da investigação criminal deveria vincular a seara administrativa”.



    11. Os autos ascenderam a este Tribunal e me foram distribuídos.



    É o relatório. 



Análise



    12. Não merece acolhimento a pretensão recursal. Com efeito, como salientado pelo Ministro Afrânio Vilela quando do julgamento do agravo interno perante o STJ, “no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos fundamentos relativos à aplicação da Súmula 592/STJ, bem como do fundamento de que o caso dos autos, ausência de provas, não está inserido nos casos em que o Superior Tribunal de Justiça entende pela vinculação entre as esferas penal e administrativa: a) a inexistência do fato; e b) a negativa de autoria. Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas”. 



    13. Em suma, o STJ, ao julgar o agravo, negou-lhe provimento por entender que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.



    14. Se as questões e fundamentos invocados pelo STJ para denegar a segurança não foram impugnados pela parte recorrente quando da interposição de agravo no Tribunal de origem, o mesmo se verifica agora, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança. Com efeito, no recurso ordinário, a parte recorrente, basicamente, repete os argumentos trazidos na petição inicial da impetração e que, segundo seus dizeres, são autorizadores da concessão de segurança. 



    14.1. No que concerne especificamente aos fundamentos da decisão recorrida, há, apenas, uma singela referência de que na origem foram impugnados todos os argumentos da decisão recorrida, sem haver especificação e demonstração da ocorrência dessa impugnação exaustiva. Ou seja, não há, em sede de recurso ordinário, impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 



    15. Nessas situações, porque não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há que se reconhecer a violação ao princípio da dialeticidade e, com isso, ser denegada a pretensão recursal. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao ponto, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.”



    (RMS nº 34.044-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II - Agravo regimental não conhecido.”



    (RMS nº 39.324-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 16/11/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RE Nº 817.338-RG/DF (TEMA RG Nº 839). REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Reafirmação dos entendimentos da caracterização de inovação no recurso ordinário em mandado de segurança, do alinhamento da decisão do Superior Tribunal de Justiça ao paradigma editado pela Suprema Corte no RE nº 817.338-RG/DF (Tema RG nº 839), em se tratando de anistia política concedida com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verificada a inocorrência de decadência administrativa na espécie, e da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 2. No caso, a parte agravante limitou-se a reiterar fundamentos antes já apresentados no seu recurso ordinário, evitando o dever que lhe incumbe de promover a dialeticidade no processo. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já antes apresentados para fins de se obter a apreciação de sua pretensão recursal. 4. Incidentes, na espécie, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, o inc. III do art. 932 e o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 317 do RISTF. 5. Agravo regimental não conhecido.”



    (RMS nº 39.234-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 03/11/2023; grifos acrescidos).



Dispositivo



    16. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator